Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744421-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0707763-65.2021.8.07.0014, promovida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor da agravante, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de dilação probatória formulados pela requerida Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 67665083, revogou o benefício da gratuidade de justiça deferido em decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal sob o ID 65350968, e determinou o recolhimento do preparo recursal. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 68139718), esta Relatoria negou provimento aos embargos de declaração, consoante decisão exarada sob o ID 68294104. Sendo assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 12:51:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora